Tribunal: CARF
Processo: 10882.001430/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001430/2001-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.963 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
CRTS CONSTRUTORA DE REDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1992
ILL. IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EM CONTRATO SOCIAL QUE DETERMINE
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE LUCROS. EXISTÊNCIA DE PACTO
INSTRUMENTAL QUE PREVÊ CONDIÇÃO PRÉVIA À REGULAR
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
RECONHECIDA
POR
FORÇA
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DE DISPOSITIVO LEGAL.
A existência de cláusula contratual que estabeleça condição futura que impacte
na distribuição de dividendos aos sócios afasta a imediata disponibilidade
econômica e jurídica do lucro que autorizaria a cobrança do Imposto sobre o
Lucro Líquido, de que trata o art. 35 da Lei no 7.713/88.
Só é exigível a cobrança do ILL dos contribuintes cujos atos constitutivos
prevejam objetivamente a distribuição automática de lucro aos sócios ao final
do exercício, revelando-se inexigível o tributo nas hipóteses em que os
instrumentos estipulem condição passível de modificar quaisquer dos
elementos da relação obrigacional havida entre sócios e a companhia, sejam
eles materiais, temporais, temporais ou quantitativos.
A declaração de inconstitucionalidade resultante do julgamento pelo STF do
RE 172.058/SC, de 30/06/1995, autoriza a repetição do indébito tributário do
ILL, nas hipóteses em que o contribuinte demonstre que seus atos constitutivos
não preveem disponibilidade econômica e jurídica imediata, pelos sócios, do
lucro líquido apurado, na data do encerramento do período base, mercê da
aplicação da Instrução Normativa SRF no 63, de 24 de julho de 1997.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1992
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER. CORREÇÃO MONETÁRIA.
É devida atualização monetária do indébito tributário objeto de pedido de
restituição na forma disciplina por resolução do Conselho da Justiça Federal,
em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais
nos 1.012.903/RJ e 1.112.524/DF, submetidos ao Rito dos Recursos
Repetitivos, previsto no art. 543C do CPC, portanto, de aplicação obrigatória
pelo CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001430/2001-11
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.963 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001430/2001-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, que dava provimento
parcial ao recurso para não conceder o expurgo inflacionário requerido.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O relatório da decisão da DRJ informa que a interessada solicitou restituição (fl.
3) de indébitos do Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido (ILL), instituído pela Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, art.35, que foi declarado parcialmente inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), tendo o Senado Federal, por meio da Resolução no 82, de
1996, determinado a suspensão da execução do citado artigo 35, no que diz respeito à expressão
“acionista” nele contida.
Porquanto originalmente ter sido reconhecida a decadência do direito creditório
reivindicado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais afastou-a em acórdão de e.fls. 219/226,
havendo o feito retornado para apreciação da manifestação de inconformidade da contribuinte,
cujo mérito foi negado em decisão de 1a instância (e.fls. 530/535) assim ementada:
ILL. SOCIEDADE POR QUOTA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
RESTITUIÇÃO. Somente é indevida a exigência do imposto sobre o lucro líquido das
sociedades por quotas de responsabilidade limitada quando o contrato social for omisso
quanto à distribuição dos lucros ou quando previr, independentemente da manifestação
dos sócios, destinação dos lucros outra que não a sua distribuição, por não caracterizar a
disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro apurado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente irresignada, a contribuinte maneja Recurso Voluntário ao CARF
(e.fls. 539/550), aduzindo ter colacionado aos autos, juntamente com o arrazoado processual, os
atos constitutivos da sociedade, indicando que a cláusula 15 do contrato social expressamente
prevê “que os lucros por ventura apurados pela Recorrente não seriam automaticamente
distribuídos entre os sócios, dependendo a sua utilização da deliberação dos sócios”, e, ainda,
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.963 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001430/2001-11

que “não consta a forma de disponibilidade dos lucros apurados no período”, de forma que “tal
disponibilidade não era imediata, estando condicionada a deliberação dos sócios”.
Aduz a recorrente, ainda, que seu direito estaria albergado pela Instrução
Normativa no 63/97 e que a decisão de piso, ao indeferir seu pedido, baseou-se na suposta
existência de cláusula que impedia a distribuição imediata dos lucros, entendimento que a
postulante aponta inadequado, requerendo o reconhecimento do direito creditório em apreço,
corrigido monetariamente por índices que reflitam a real variação inflacionária do período;
homologando-se, ainda, as compensações realizadas pela Recorrente, valendo-se dos créditos
constantes do referido Pedido de Restituição.
Pede, também, que sejam obstados atos de cobrança ou inscrição em Dívida Ativa
da União.
Consta dos autos a determinação de arquivamento do feito por pretensa adesão a
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT (e.fls. 579), com posterior
esclarecimento da contribuinte de que se tratava de informação equivocada, porquanto o pedido
protocolado junto à administração tributária tratara de processo diverso (e.fls. 606/608), havendo
o processo sido desarquivado (e.fls. 623) em reconhecimento ao equívoco procedimental,
retornando a regular marcha processual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
A matéria controvertida nos autos decorre da declaração de inconstitucionalidade
do art. 35 da Lei n°. 7.713/1988, por força do julgamento do RE 172.058/SC, de 30/06/1995, em
que o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – SÓCIO COTISTA. A
norma insculpida no artigo 35 da Lei no 7.713/88 mostra-se harmônica com a
Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica
e jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do
encerramento do período base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como
explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário
Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via
legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior. (grifou-se)
Em face de tal entendimento, os contribuintes passaram a requestar a repetição do
indébito decorrente do recolhimento do ILL – Imposto sobre o Lucro Líquido, tendo a Receita
Federal publicado a Instrução Normativa no 63, de 24 de julho de 1997, assim dispondo sobre o
assunto:
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.963 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001430/2001-11

Art. 1o. Fica vedada a constituição de créditos da Fazenda Nacional, relativamente
ao imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o art. 35 da Lei
No 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em relação às sociedades por ações.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às demais sociedades nos casos
em que o contrato social, na data do encerramento do período-base de apuração,
não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do
lucro líquido apurado.
A controvérsia consiste, portanto, na constatação da disponibilidade econômica ou
jurídica imediata do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período base, razão pela
qual se faz necessário observar o contrato social da pessoa jurídica requerente para se alcançar a
aplicação ou não do comando normativo oriundo da declaração de inconstitucionalidade no caso
concreto.
Vê-se dos autos que o Pedido de Ressarcimento foi instruído, após intimação da
contribuinte (e.fls. 276), com o contrato social da interessada (e.fls. 287/354), onde consta a
seguinte cláusula que trata sobre a distribuição de lucros:
Cláusula Décima Quinta (art.15)
O exercício social coincide com o ano.
Parágrafo único. Ao fim de cada ano, um inventário do ativo e passivo será feito
e o respectivo Balanço levantado e os lucros líquidos poderão ser:
(a) distribuídos entre os cotistas, na proporção de suas cotas, ou
(b)
retidos, total ou parcialmente, em conta de lucros em Suspenso ou
Reservas da Sociedade, ou capitalizados.
Vê-se que o contrato social estipulava condição prévia à distribuição de lucros,
qual seja, a possível retenção do numerário para fins diversos à distribuição, razão pela qual a
disponibilidade jurídica ou econômica do lucro estava condicionada a evento futuro e incerto, no
caso, a decisão dos sócios.
Parece inquestionável a aplicação da IN no 63/97, porquanto o contrato social da
sociedade requerente não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio
cotista, do lucro líquido apurado, porquanto evidenciada a existência de condição prévia que
afetaria o resultado operacional.
Citem-se precedentes do CARF, inclusive desta Turma de Julgamento, no mesmo
sentido ora controvertido, a autorizar a restituição reclamada pelo contribuinte, a saber:
ILL. SOCIEDADE LIMITADA. CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE LUCROS. NÃO
INCIDÊNCIA DO ILL. O imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, no
caso de sociedade limitada, só pode ser exigido quando o contrato social prevê a
disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido
apurado na data de encerramento do período base. Não havendo destinação
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.963 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001430/2001-11

específica do lucro apurado no contrato social, qual seja, a partilha entre os sócios
ao final do exercício, não existe a disponibilidade jurídica da renda. No mais, em
homenagem ao princípio da verdade material, restou demonstrada a inocorrência
de distribuição de lucros aos sócios no período. (Acórdão no 1201-004.127 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 14 de outubro
de 2020)
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ILL. SOCIEDADE LIMITADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO. Nos casos de sociedade
limitada,
o
Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal
decidiu
pela inconstitucionalidade da exigência do ILL nos casos em que o contrato
social não prevê distribuição automática de lucros. Na hipótese, o
contrato social vigente na data do encerramento do anocalendário não previa
que os lucros apurados seriam automaticamente distribuídos. (Acórdão no
9202-
007.150 – 2a Turma CSRF – Sessão de 29 de agosto de 2018)
ILL - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE LUCRO - PREVISÃO NO
CONTRATO SOCIAL - Para efeito de incidência do ILL, é imprescindível a
previsão expressa no contrato social de que a distribuição de lucros é automática.
Não supre essa condição a cláusula que simplesmente preveja a distribuição
conforme a participação no capital social. (Acórdão n° 108-06.601 – 1o Conselho
de Contribuintes – Oitava Câmara – Sessão de : 26 de julho de 2001)
ILL
—
RESTITUIÇÃO
–
SOCIEDADE
POR
QUOTAS
DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA — Nos casos de sociedades por quotas de
responsabilidade limitada, o Eg. Supremo Tribunal Federal considerou
inconstitucional a exigência do ILL quando o contrato social da empresa não
tivesse previsão de distribuição automática de lucros. Na hipótese em exame, o
contrato social da Recorrente previa que os lucros apurados pela sociedade
somente seriam distribuídos após deliberação dos sócios, razão pela qual não pode
ser considerada automática a referida distribuição. (Acórdão n° 106-16.702 – 1o
Conselho de Contribuintes – Sexta Câmara – Sessão de 22 de janeiro de 2008)
IMPOSTO
DE
RENDA
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO
(ILL).
RESTITUIÇÃO. É pacífica a jurisprudência do CARF a respeito da legitimidade
da empresa que tenha recolhido indevidamente valores a título de ILL para
pleitear a restituição do respectivo indébito. (Acórdão no 2201003.509 – 2a Seção /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 15 de março de 2017)
A existência de cláusula contratual que estabeleça condição futura que
potencialmente reduza o lucro apurado no exercício e impacte a distribuição de dividendos aos
sócios afasta a imediata disponibilidade econômica e jurídica do lucro que autorizaria a cobrança
do Imposto sobre o Lucro Líquido, de que trata o art. 35 da Lei no 7.713/88, inclusive no que
pertine às sociedades por cotas de capital.
Só é exigível a cobrança do ILL dos contribuintes cujos atos constitutivos
prevejam objetivamente pacto contratual que expressamente determine a distribuição automática
de lucro aos sócios ao final do exercício, revelando-se inexigível o tributo nas hipóteses em que
os instrumentos prevejam cláusula que estipule condição passível de modificar quaisquer dos
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.963 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001430/2001-11

elementos da relação obrigacional havida entre sócios e a companhia, sejam eles materiais,
temporais ou quantitativos.
Outrossim, a declaração de inconstitucionalidade resultante do julgamento pelo
STF do RE 172.058/SC, de 30/06/1995, autoriza a repetição do indébito tributário do ILL, nas
hipóteses em que o contribuinte demonstre que seus atos constitutivos não preveem
disponibilidade econômica e jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do
encerramento do período base, mercê da aplicação da Instrução Normativa SRF no 63, de 24 de
julho de 1997.
Portanto, em cumprimento ao que fora decidido na declaração de
inconstitucionalidade havida pelo STF no RE 172.058/SC, de 30/06/1995, seguindo os
precedentes do CARF, reconheço os créditos objeto do Pedido de Restituição em referência, os
quais devem ser ressarcidos ao contribuinte.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA
Consta do Recurso Voluntário pedido expresso para reconhecimento do direito
creditório corrigido monetariamente por índices que reflitam a real variação inflacionária do
período.
Merece o registro de que o período de apuração é antigo, vai de 01/01/1989 a
31/12/1992, portanto, anterior à própria criação da SELIC, que pacificou o assunto.
Assim, calha à fiveleta apontar que o tema foi decidido definitivamente pelo
Superior Tribunal de Justiça em 2010, quando do julgamento dos Recursos Especiais nos
1.012.903/RJ (cujo relator foi Min. Teori Zavaski, julgado em 8/10/2008) e 1.112.524/DF (Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 1/9/2010), ambos submetidos ao Rito dos Recursos Repetitivos
previsto no art. 543C do CPC, portanto, de aplicação obrigatória pelo CARF, a saber:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
(...)
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.963 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001430/2001-11

índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986;(iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989
a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991(expurgo
inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao
INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991;
(ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a
dezembro de 1995; e(xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a
título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de1996
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg
nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz
não incluir em seus créditos" (REsp66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em02.08.1995, DJ 04.09.1995).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Outrossim, não há mais dúvidas quanto ao tema, porque a o Parecer PGFN/CRJ no
2601/2008 reconheceu o direito à correção monetária nos termos acima apontados, tendo sido
confirmado pelas Resoluções do Conselho da Justiça Federal nos 561/2007 e 134/2010. Eis os
índices reconhecidos pela PGFN (idênticos ao decidido pelo STJ):
6. No que atine ao critério a ser utilizado para cálculo da correção monetária, firmou-se
orientação no sentido de que os índices a serem aplicados na compensação ou repetição
do indébito tributário são os constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada
pela Resolução n. 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2.7.2007, a saber:
a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/89 a fev/90, BTN;
d) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de fev/91);
e) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei n. 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento - art. 39, § 4o, da Lei n.
9.250, de 26.12.95.”
Cite-se, ainda, precedente do CARF:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.963 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001430/2001-11

INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
NÃO FIXADOS NA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPETITIVOS STJ.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação
expurgados
pelos
planos
econômicos
governamentais,
denominados de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça
Federal, de 02 de Julho de 2007, nos termos do entendimento sufragado
nos Recursos Especiais nos 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux) e
1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski), submetidos ao rito dos recursos
repetitivos (Aplicação do art. 62, §2o, do RICARF/2015).
A atualização de valores pelos índices de correção monetária / SELIC podem ser
consultados na Resolução do Conselho da Justiça Federal no 134/2010 (acima mencionado), que
servirá de parâmetro para liquidar o direito creditório ora reclamado1.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito
creditório relativo ao Imposto sobre o Lucro Líquido no período requerido, o qual deverá ser
corrigido segundo os índices previstos no Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

1 Disponível no site do Conselho da Justiça Federal, na seção de Manual de Cálculo, em www.cjf.jus.br.

Fl. 633
DF CARF MF
Original